Tribunal: CARF
Processo: 10283.005361/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.005361/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.844 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
FUNDACAO DENTARIA DO AMAZONAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
CERTIFICADO. ISENÇÃO COTA PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as
exigências contidas no artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 975/987) interposto contra decisão no acórdão
da 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ)
de fls. 929/963, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado
na NFLD – Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD no 37.062.974-4, lavrada
em 13/8/2007, no montante de R$ 342.766,83 (fls. 4/81), acompanhado do Relatório Fiscal da
Infração (fls. 102/114), referente às contribuições sociais devidas à Seguridade Social, inclusive
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.005361/2007-51
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005361/2007-51

a contribuição para o financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais e as
destinadas às Outras Entidades e Fundos, no caso, Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC,
SEBRAE, incidentes sobre o total das remunerações, aferidas indiretamente, dos segurados
empregados não declarados nas Guias de Recolhimentos do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP's.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 933/937):
DA NOTIFICAÇÃO
De acordo com o Relatório Fiscal da NFLD (fls. 50/63), trata-se de crédito
previdenciário relativo às contribuições sociais devidas pelo sujeito passivo à
Seguridade Social, inclusive a contribuição para o financiamento da aposentadoria
especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas a Outras
Entidades e Fundos — Terceiros (Salário-Educação, INCRA, SENAC, SESC E
SEBRAE), incidentes sobre o total das remunerações dos segurados empregados não
declaradas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social —
GFIP, aferidas indiretamente.
2. Informa o referido Relatório Fiscal:
"1.3. O sujeito passivo em epígrafe não foi considerado pela fiscalização como
isenta das contribuições de que trata o art. 22 e 23 da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, pelo fato de não ter comprovado cumulativamente, segundo o que
dispõe o artigo 299 alíneas I a III da Instrução Normativa SRP n° 03, de
14/07/2005, conforme se vê adiante: 1— ser reconhecida como de utilidade
pública federal; II- ser reconhecida com de utilidade pública estadual ou do
Distrito Federal ou municipal; III — ser portadora do Registro e do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social — CEAS, fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, devendo o CEAS ser renovado a cada
três anos";
1.4. Pelos motivos acima descritos, o sujeito passivo foi considerado como
estabelecimento da área de saúde, que contribui para a previdência social no
FPAS 515, CNAE 85162 e CNAE FISCAL 8630505".
3. Acrescenta o Relatório Fiscal:
"2.1. Após a análise dos documentos apresentados constatamos que o sujeito
passivo apresentou livros contábeis "Diários'', sem o registro no Cartório de
Registro de Títulos e Documentos, não atendendo as formalidades legais
exigidas, no período de 04/2004 a 12/2004 e 01/2005 a 12/2005. Apresentou
também o livro contábil "Diário", com registro no Cartório de Registro de
Títulos e Documentos, no período de 01/2006 a 12/2006, porém omitindo
informações verdadeiras relativas as remunerações pagas ou creditadas a todos
os segurados que lhes prestaram serviços.
2.2. Em 27/04/2006, o sujeito passivo enviou um requerimento à Gerência
Regional do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, assinado pela Diretora
Administrativa Financeira, Sr° Olgamyra de Castro Pinheiro, onde consta um
relatório de atividades desenvolvidas pela Fundação, no período de janeiro/2005
a dezembro/2005, relativo a procedimentos odontológicos, relacionando o nome
dos profissionais que lhes prestaram serviços.
2.3. Analisando o livro contábil "Diário", do período de janeiro/2005 a
dezembro/2005, mesmo sem o registro no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos, descobrimos que não constam nos lançamentos contábeis os
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005361/2007-51

registros da mão-de-obra desses profissionais listados no relatório de atividades
que foi enviado ao INSS".
2.4. Além desses fatos, o sujeito passivo, a partir de dezembro/2004,
contrariando o que declarou ao INSS em seu relatório de atividades, demitiu
todos os segurados empregados, ficando sem nenhum registrado em seu quadro
de pessoal, corno também nenhum contribuinte individual lhe prestando serviço.
É importante destacar que no período de 01/1999 a 03/2004 o sujeito passivo
sofreu fiscalização parcial a qual teve como resultado a lavratura de 4 (quatro)
NFLD's de n's 35546662-7, 35546663-5, 355466643, e 35546665-1, sendo que
esta última as remunerações dos segurados empregados foram aferidas
indiretamente pelos mesmos fundamentos que originaram esta NFLD. E mais,
nesse período, o sujeito passivo chegou a ter até 25 (vinte e cinco) segurados
empregados, inclusive muitos odontólogos„ declarados em GFIP.
2.5. Diante desses fatos, só nos restou desconsiderar os livros contábeis
"Diários", no período de 04/2004 a 12/2004, 01/2005 a 12/2005 e 01/2006 a
12/2006, para efeito de lançamento das contribuições previdenciárias e das
contribuições para outras entidades e fundos, pelo fato de omitirem informações
verdadeiras sobre as remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados que
prestam serviços. Destacando que os livros contábeis do período de 04/2004 a
12/2004 e 01/2005 a 12/2005, não possuem o registro no Cartório de Registro de
Títulos e Documentos e com isso não atendem as formalidades legais exigidas".
4. No item 3 do Relatório Fiscal da NFLD, a fiscalização esclarece que a aferição
indireta teve como fundamento legal o artigo 33, § 3o da Lei n° 8.212/91 e que o nome
dos segurados foi obtido no "relatório geral de atendimento" anexo ao requerimento
enviado à Gerência Regional do INSS, onde consta o nome completo do profissional e a
quantidade de atendimentos realizados no período de janeiro/2005 a dezembro/2005.
4.1 Esclarece, ainda, a fiscalização que com base nesse "relatório geral de atendimento"
encontrou-se uma média de atendimento mensal de cada profissional. A cada
profissional foi atribuído um número de meses trabalhados em razão do índice
encontrado entre o total de seu atendimento realizado, no período de janeiro/2005 a
dezembro/2005, e a média de atendimento mensal e que o número de meses trabalhados
foi atribuído para todo o período aferido, ou seja, 04/2004 a 12/2006, conforme planilha
anexa.
4.2. Informa a fiscalização que a aferição do salário-de-contribuição teve por base os
valores das remunerações dos segurados empregados declaradas nas GFIP, no período
de 04/2004 a 11/2004, onde se obteve uma média mensal por segurado no valor de R$
426,84, valor este atribuído a todo o período aferido, ou seja, 04/2004 a 12/2006 e que,
para melhor visualização foi criado o levantamento denominado "AFI — AFERIÇÃO
INDIRETA
REMUNERAÇÃO
SEGURADOS",
e,
no
relatório
"DAD
—
Demonstrativo Analítico de Débito" podem ser observados todos os lançamentos das
remunerações obtidas, das contribuições devidas e dos créditos remanescentes da NFLD
n° 37.062.975-2, referentes às GPS recolhidas pela empresa no período de 04/2004 a
11/2004.
5. De acordo com o item 4 do Relatório Fiscal da NFLD, foi apurado crédito sobre
salário in natura pelo fornecimento de alimentação aos segurados empregados que
prestaram serviços à notificada sem o Programa de Alimentação do Trabalhador —
PAT. Nas competências 01/2004 a 03/2005, 05/2005 e 07/2005, o valor da base de
cálculo foi apurado através dos recibos e notas fiscais, juntadas aos autos, emitidas
pelos fornecedores. Já para as demais competências, quais sejam, 04/2005, 06/2005 e
08/2005 a 12/2006, para as quais não foram apresentados documentos, a base de cálculo
mensal no valor de R$ 1.481,05 corresponde a média mensal obtida através dos valores
dos recibos e notas fiscais das competências em que referidos documentos foram
apresentados e que, para melhor visualização, foi criado o levantamento denominado
"ALI — SALÁRIO IN NATURA ALIMENTAÇÃO", onde, no relatório "DAD —
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005361/2007-51

Demonstrativo Analítico de Débito", observa-se todos os lançamentos dos salários in
natura e as contribuições devidas.
Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 29/8/2007 (AR de fls. 883/884)
e apresentou sua impugnação em 27/9/2007 (fls. 891/899), com os seguintes argumentos
consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 937/941):
DA IMPUGNAÇÃO
6. Cientificada do lançamento em 29/08/2007, pelos Correios, conforme Aviso de
Recebimento — AR de fls. 440, a empresa apresentou impugnação em 27/09/2007 (fls.
443/448), acompanhada dos documentos de fls. 449/557 e 460.
7. Em sua impugnação, o Contribuinte apresenta, em síntese, os seguintes argumentos:
7.1. a NFLD em questão não merece prosperar, tendo em vista que referido débito fiscal
lançado foi constituído à margem da condição da IMPUGNANTE de ente imune em
termos tributários e da violação de diversos dispositivos do Código Tributário Nacional
- CTN (artigos 90, § 1°, 14, III, 99, 113, § 2°, 173,1 e 195);
7.2. a Impugnante é entidade de assistência social e, como tal, beneficiada pelos
preceitos constitucionais que consagram as imunidades previstas nos artigos 150, IV,
"c" e 195, § 7°, ambos da Constituição Federal e transcreve decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal em Mandado de Segurança;
7.3. argúi a Impugnante a ilegalidade dos créditos decorrentes de obrigação principal
constituídos em seu desfavor, considerando que cumpre, integralmente os requisitos
listados no artigo 14 do CTN;
7.4. argumenta a Impugnante:
"E mais, sendo reconhecida como de Utilidade Pública Federal e Estadual, e
devidamente registrada e Certificada como Entidade Beneficente de Assistência
Social no Conselho Nacional de Assistência Social a IMPUGNANTE teria que
ter sido considerada pela fiscalização como isenta das contribuições de que trata
os arts. 22 e 23 da Lei n° 8.212, de 24.07.1991, já que comprovado
cumulativamente, nos termos do art. 299, incisos Ia III, da Instrução Normativa
SRP n° 03, de 14.07.2005.
Destacamos que, durante a auditoria, foram apresentados documentos relativos
ao reconhecimento da IMPUGNANTE como de Utilidade Pública Federal e
Estadual, registro e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, devidamente
atualizado, o que não foi considerado pela fiscalização, o que demonstra falta de
isenção do auditor responsável.
Quanto ao art. 55 da Lei n° 8.212/1991, apesar de sua manifesta
inconstitucionalidade na parte em que ampliou os requisitos previstos no CTN, a
Impugnante, também, registra o seu pleno atendimento.
(...)".
7.5. a Impugnante é reconhecida como entidade de Utilidade Pública Federal pela
Portaria do Ministério da Justiça n° 1463, de 31/10/2002 (DOU de 05/11/2002) e de
Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n° 17.525, de 19/11/1996; é portadora do
Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, este com
validade até 16/11/2008, conforme Resolução n° 193, de 10.11.2005. Observa, a
Impugnante que, de acordo com o Certificado de Inscrição n° 014/2003, é igualmente
registrada perante o Conselho Estadual de Assistência Social.
7.6. Quanto ao requisito de promover gratuitamente e em caráter exclusivo à assistência
social beneficente a pessoas carentes, em especial, crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência, a leitura do Relatório de Atividades encaminhado à Gerência
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005361/2007-51

Regional do INSS é suficiente para constatar a efetiva e perfeita observância desse
requisito.
7.7. informa a Impugnante ter encaminhado, anualmente, ao órgão competente do INSS,
Relatório de Atividades e Balanço Patrimonial pelos quais pode-se concluir o estrito
cumprimento aos requisitos atinentes ao não percebimento por seus diretores,
conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, bem como não usufruir
vantagens ou benefícios a qualquer título e aplicar integralmente o eventual resultado
operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
7.8. destaca a, Impugnante ter encaminhado à Gerência Regional do INSS o Balanço
Patrimonial e o Relatório de Atividades por ela desenvolvidas, "tendo o chefe da Seção
de Orientação da Arrecadação da DRP/AM, respondido, através do Oficio
SRP/DRP/ORAR 03-401.1 n° 42/2006, de 07.06.2006, onde consta "...essa Fundação
está desobrigada de cumprir o que determina o art. 209, incisos I a VI do Decreto
3.048/99", desconsiderando sua condição de isenta";
7.9. acrescenta a Impugnante:
"Também no que tange as multas aplicadas nos Auto de Infração, em que, por
lançamento de oficio, deu-se a formação de crédito fiscal decorrente de
obrigação acessória, há patente incerteza e/ou iliquidez, senão vejamos:
Relativamente aos autos de infração, verifica-se que as exigências neles referidas
não se enquadram dentre as obrigações acessórias a que os entes imunes estão
sujeitos, por força do art. 9°, § 1°, c/c o art. (14, III, ambos do CTN";
De fato, deixar de informar os fatos geradores de contribuições previdenciárias,
devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais e informá-los de
modo impreciso não reside em prestação voltada ao cumprimento de obrigação
tributária por terceiro (CTN, art. 90 § 1°) — já que, na hipótese, a Entidade é
CONTRIBUINTE SUBSTITUTO, por decorrência de retenção na fonte nem em
escrituração de receita e despesa (CTN, art. 14, III).
Cuida-se, portanto, de obrigação que, de acordo com a disciplina do CTN, não é
oponível a ente imune.
Destacamos, ainda, que durante a fiscalização foram apresentados os seguintes
documentos: livro caixa, livro diário, livros de registro de empregados, folha de
pagamento, guia de recolhimento do FGTS e informações à previdência social,
comprovantes de recolhimento e outros elementos, não sendo aceitou pelo
Auditor Fiscal sob o argumento de que já dispunha de relatório de atendimento
odontológico do CNAS, inclusive, desconsiderou os demais prestadores de
serviço voluntário na fixação da multa.
Por fim, as documentações da IMPUGNANTE apresentam-se todas regulares
EM RELAÇÃO AO SEU QUADRO DE PRESTADORES DE SERVIÇO
VOLUNTÁRIO, e devidamente contribuintes do INSS em seus locais de origem,
conforme fiscalização da Delegacia Regional do Trabalho, dando idoneidade
total à fundação.
Ora, inexistindo movimentação referente a funcionários, posto que todos eram
voluntários, nos termos da lei, não teria razão a declaração da GFIP.
Em decorrência, é a presente para IMPUGNAR o AI n°37.062.973-6, por
encontrar-se desconforme com a lei, ocasião em que se pleiteia seu
indeferimento, por ser de direito e de JUSTIÇA.
Da Decisão da DRJ

A 14a Turma da DRJ/RJOI em sessão de 21 de fevereiro de 2008, no acórdão no
12-18.327 (fls. 929/963), julgou o lançamento procedente, conforme ementa a seguir reproduzida
(fls. 929):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005361/2007-51

Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2006
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO.
Somente fará jus à isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei n°
8.212/91 a entidade beneficente de assistência social que atender, cumulativamente, os
requisitos estabelecidos no artigo 55 da referida Lei e nas demais legislações de
regência.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
A contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 16/4/2008 (AR de fls.
969/970) e interpôs recurso voluntário em 15/5/2008 (fls. 975/987), alegando em síntese, o que
segue:
DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
O acórdão não soube valorar as provas porque a Recorrente goza da imunidade
tributária prevista na Constituição Federal.
EM RESUMO:
Renúncia fiscal com sede constitucional, independente do vocábulo que se utilize, é
imunidade. E, na verdade, a limitação constitucional ao poder de tributar, diferente de
isenção, que é uma concessão voluntária do Estado, em determinadas situações;
A constituição é o ápice do sistema jurídico, sendo, os mandamentos nela contidos
modificados somente por emenda constitucional, e, em muitos casos, como os direitos
sociais (dentre eles a imunidade tributária) as regras não podem ser mudados; o art. 150,
VI, c, proíbe que se instituam tributos sobre as entidades ali mencionadas e o art. 195, §
7°, da Constituição Federal, diz respeito à imunidade das contribuições sociais pelas
entidades beneficentes de assistência social;
As condições para o gozo de imunidades constitucionalmente estabelecidas só podem
ser tratadas em Lei Complementar à Constituição. Assim, qualquer limitação as
referidas imunidades só podem ocorrer mediante Lei Complementar;
A única Lei Complementar que traz requisitos para o gozo das imunidades pelas
referidas entidades é o Código Tributário Nacional;
Qualquer restrição ou regulamentação do gozo das imunidades tributárias efetivado por
outra regulamentação que não Lei Complementar, padece de nulidade. É inválido. É
inconstitucional. Não há que se falar em isenção das contribuições sociais para as
entidades de assistência social e muito menos condicioná-las a requisitos dispostos em
instrumentos normativos diversos da Lei Complementar (Código Tributário Nacional),
pois se trata, conforme já foi dito, de imunidade tributária.
DA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS
Apesar da não ter apresentado os registros contábeis (livros Diário Razão) sem o
registro no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, tais documentos não
poderiam ser julgados à revelia, já que estes, livros contábeis, se constituem em outros
meios de comprovação.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005361/2007-51

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme relatado pela autoridade lançadora, o sujeito passivo não foi
considerado como isento das contribuições de que trata o artigo 22 e 23 da Lei no 8.212 de
24/7/1991, pelo fato de não ter comprovado cumulativamente os requisitos do artigo 299, alíneas
I a III da Instrução Normativa SRP no 03 de 14/7/2005, a saber: (i) ser reconhecida como de
utilidade pública federal; (ii) ser reconhecida como de utilidade pública estadual ou do Distrito
Federal ou municipal; (iii) ser portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social - CEAS, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, devendo o
CEAS ser renovado a cada três anos. Além disso, apresentou livros contábeis (diários) sem
atender às formalidades legais exigidas e com omissões de informações verdadeiras relativas as
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados que lhes prestaram serviços. Sujeitando-
se, assim, à incidência das contribuições previdenciárias como estabelecimento da área de saúde.
No recurso a entidade apresenta alegações genéricas, sem adentrar no objeto do
lançamento, concentrando seus argumentos nos seguintes pontos: (i) requisitos para o gozo de
imunidades, que somente podem ser estabelecidos por lei complementar, no caso o Código
Tributário Nacional, padecendo de nulidade qualquer restrição ou regulamentação efetivada por
outra regulamentação e (ii) a ausência de registro de livros contábeis (diário e razão) não os
destituem de meios de comprovação.
Dos requisitos para o gozo de imunidade
Pertinente a transcrição do seguinte excerto do acórdão recorrido (fls. 953/957):
(...)
15. Conforme acima descrito, o artigo 55 da Lei n° 8.212/91 prevê a isenção das
contribuições de tratam os artigos 22 e 23, para entidade beneficente de assistência
social que atenda, cumulativamente, dentre outros, os seguintes requisitos: seja
reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou
municipal e que seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de
Filantrópicos, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, este renovado a
cada três anos.
15.1. Em sua defesa, a Impugnante apresenta os seguintes documentos:
a) Cópia autenticada do Certificado de Utilidade Pública Federal, de 06/11/2002) (fls.
457), concedido pelo Ministério da Justiça através da Portaria n° 1463, de 31/10/2002
(processo MJ n° 08004.000826/97-83) e a Certidão, também emitida pelo Ministério da
Justiça, datada de 12/07/2007, com validade até 30/04/2008 (fls. 451), onde certifica
que a instituição FUNDAÇÃO DENTÁRIA DO AMAZONAS — PRODENTE,
declarada de utilidade pública federal pela Portaria n° 1463, de 31/10/2002 (DOU de
05/11/2002) mantém o título em referência.
b) Cópia autenticada do Atestado de Registro no Conselho Nacional de Assistência
Social, datado de 07/10/1997, emitido por aquele Conselho (fls. 450), atestando que a
FUNDAÇÃO DENTÁRIA DO AMAZONAS — PRODENTE acha-se registrada
naquele Órgão conforme Resolução n° 154, de 29/09/1997, publicada no DOU de
07/10/1997 (Processo n° 44006.000723/96-40) e às fls. 456, o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, também emitido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, datado de 17/11/2005, com validade de 17/11/2005 a 16/11/2008.
15.2. Com relação ao seu reconhecimento como de utilidade pública estadual ou do
Distrito Federal ou municipal, a Impugnante afirma ser reconhecida como de utilidade
pública estadual pelo Decreto n° 17.525 de 19/11/1996, sem, contudo, apresentar
documento que comprove esta afirmação.
Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005361/2007-51

15.3. Dessa forma, a Impugnante não comprova ser entidade beneficente de assistência
social reconhecida como de utilidade pública estadual ou do Distrito Federal ou
municipal.
16. O § 1o do referido artigo 55 da Lei n° 8.212/91 dispõe que, ressalvados os direitos
adquiridos, a isenção de que trata aquele artigo será requerida ao Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS. Já o artigo 208 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, estabelece que a pessoa jurídica de direito privado
deve requerer o reconhecimento da isenção ao INSS, em formulário próprio, juntando,
dentre outros documentos, o resumo de informações de assistência social, também, em
formulário próprio.
16.1. Consta às fls. 75 dos autos, documento datado de 27/04/2006, através do qual a
Impugnante encaminha à Gerência Regional do INSS, o Balanço Patrimonial do ano-
base 2005, exercício/2006, juntamente com o Relatório de Atividades desenvolvidas no
período de janeiro a dezembro de 2005 (Relatório de Procedimentos Odontológicos),
para apreciação e aprovação daquele Órgão (fls. 80/88). Em resposta ao referido
documento, a Delegacia da Receita Previdenciária/AM, através do "Oficio
SRP/DRP/ORAR 03-401.1 N° 42/2006", de 07/06/2006 (fls. 93), se manifesta nos
seguintes termos:
"Em atenção ao vosso requerimento datado de 27 de abril de 2006, na qual esta
Fundação Dentária do Amazonas encaminha a esta Seção de Orientação da
Arrecadação "Relatório de Atividades do exercício 2005", temos a informar o
seguinte:
1.Cumpri-nos esclarecer que não constam em nossos registros nenhum processo
de isenção de Contribuições Previdenciárias em nome da Fundação Dentária do
Amazonas, CNPJ N° 01.306.359/0001-54, portanto essa Fundação está
desobrigada de cumprir o art. 209, incisos I a VI do Decreto 3.048/99.
2.Ressaltamos que em consulta aos nossos sistemas, constatamos haver no nome
da Fundação, recolhimentos em GPS com código de pagamento 2305
(Filantrópica com isenção) e informação em GFIP com FPAS 604 (Produtor
Rural) portanto, recolhimentos efetuados incorretamente.
16.2. Pelo exposto, constata-se que a Impugnante não atendeu aos requisitos
estabelecidos no artigo 55, § 1° da Lei n° 8.212/91, bem como as exigências previstas
no artigo 208 do Regulamento da previdência Social, especialmente as contidas no seu
caput e inciso VII, quais sejam, requerer reconhecimento da isenção ao INSS, em
formulário próprio, juntando os documentos pelo mesmo definidos e resumo de
informações de assistência social, também em formulário próprio.
(...)
Em relação ao primeiro ponto argumentado pela Recorrente de que apenas lei
complementar pode estabelecer os requisitos para o gozo de imunidades, tal questão foi levada
ao crivo do Supremo Tribunal Federal – STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário RE
566.622/RS, tema com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
No entanto, ainda não foi certificado o trânsito em julgado da mencionada questão
objeto do RE 566.622/RS em razão de Embargos de Declaração opostos em face da última
decisão proferida pelo STF. Deste modo, os dispositivos legais previstos no artigo 55 da Lei no
8.212 de 1991 gozam de presunção de constitucionalidade, não podendo ser afastada a sua
aplicação por este Conselho, nos termos da Súmula CARF no 021 e do artigo 62 do Anexo II do

1 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005361/2007-51

RICARF2 que exige decisão definitiva do STF para que os membros das turmas de julgamento
possam afastar a aplicação de lei.
No voto no acórdão no 2201-007.263, proferido em 2/9/2020, o Ilustre Relator,
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a
matéria, os quais utilizo como razões de decidir:
A análise dos autos evidencia que a autuação decorreu do fato da recorrente ter apresentado
GFIP como entidade beneficente isenta da conta patronal da Contribuição Previdenciária sem
que tivesse formalizado o requerimento de que trata o § 1o do art. 55 da Lei 8.2512/91, cuja
redação vigente à época dos fatos era a seguinte:
(...)
Portanto, é inequívoca a conclusão de que a autuação decorre de descumprimento de preceitos
vigentes contidos em lei ordinária, considerados indispensáveis para fazer jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991.
A afirmação recursal de que a regulamentação do dispositivo constitucional supracitado é
matéria reservada a lei complementar é questão levada ao crivo do Supremo Tribunal Federal –
STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário – RE 566.622/RS, tema com repercussão
geral reconhecida, fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas".
As decisões definitivas dessa natureza devem ser reproduzidas pelos membros desta Corte por
força de previsão Regimental. Entretanto, ainda não foi certificado trânsito em julgado da
referida Decisão da Suprema Corte, razão pela qual se conclui que o texto então vigente do art.
55 da Lei 8.212/91 goza de presunção de legitimidade, encontrando-se, assim, em plena
harmonia com os preceitos constitucionais, já que tal juízo não compete a esta Corte
administrativa, como bem pontuado pela Súmula Carf. No 02, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2

2 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005361/2007-51

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Ademais, no caso sob análise, não parece que o citado § 1o veicule qualquer definição sobre o
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo § 7o do art.
195 da CF, tampouco institua contrapartidas a serem por elas observadas, mas, tão só, define
um procedimento que confere alguma forma de controle estatal sobre a desoneração fiscal. Não
faz muito sentido imaginar que a imunidade em questão pudesse ser gozada sem qualquer tipo
de controle.
Neste sentido, não identifico qualquer mácula que justifique a alteração do lançamento ou da
decisão recorrida.

Dos livros diário e razão
No que diz respeito à segunda insurgência da Recorrente, oportuna a transcrição
do seguinte excerto da decisão recorrida (fls. 959/961):
(...)
17.1. De acordo com o item 2 do Relatório Fiscal da NFLD, a Impugnante apresentou
os livros contábeis (Diários) do período de 04/2004 a 12/2004 e de 01/2005 a 12/2005,
sem o registro no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, não atendendo, assim,
as formalidades legais exigidas. Já para o período de 01/2006 a 12/2006 foi apresentado
o livro Diário registrado no referido órgão competente, porém, com omissão de
informações verdadeiras relativas às remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados que lhe prestaram serviços, o que motivou a apuração da base de cálculo do
crédito por aferição indireta.
17.2. Do acima exposto, conclui-se que os registros contábeis (livros Diário e Razão)
apresentados pela Impugnante sem o devido registro no órgão competente (período de
04/2004 a 12/2005), ou com o registro no referido órgão, porém, omitindo informações
verdadeiras relativas às remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados que lhes
prestaram serviços (período de 01/2006 a 12/2006), não atendem as formalidades legais
exigidas pela legislação pertinente.
17.3. Dessa forma, ainda que a Impugnante tivesse atendido, cumulativamente, as
exigências legais mencionados nos itens 13 e 14 acima, teria deixado de atender as
exigências previstas no artigo 209 do RPS, especialmente as contidas no caput, nos
incisos IV, VI, no § 1°, inciso I e no § 3o.
18. Por outro lado, vale ressaltar que, se a Impugnante não possui os seus registros
contábeis devidamente regularizados, não há como comprovar que seus diretores,
conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores não percebem remuneração e não
usufruem vantagens ou benefícios a qualquer título, bem como que aplica,
integralmente, o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de
seus objetivos institucionais, conforme previstos nos incisos IV e V do artigo 55 da Lei
n° 8.212/91.
18.1. Deve ser ressaltado, ainda que, de acordo com o subitem 2.4. do citado Relatório
Fiscal da NFLD, a partir de dezembro/2004, a Impugnante, contrariando o que declarou
ao INSS em seu Relatório de Atividades, demitiu todos os empregados, ficando sem
nenhum registrado em seu quadro de pessoal, como também sem nenhum contribuinte
individual lhe prestando serviço.
19. Argúi a Impugnante a ilegalidade na constituição do crédito em seu desfavor, tendo
em vista que a mesma cumpre integralmente o disposto no artigo 14 do CTN. O referido
dispositivo legal dispõe:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9° é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I — não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lep n104, de 10.1.2001)
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005361/2007-51

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
(...)
19.1. Conforme já visto anteriormente, ao contrário do que argúi a Impugnante, a
mesma não mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão, como exige o inciso III do artigo 14 do
CTN e, conseqüentemente, não tem como comprovar as exigências contidas nos incisos
I e II do mesmo dispositivo legal.
(...)
A Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) T 10.19 – Entidades sem finalidade
de lucros, assim estabelece:
(...)
10.19.1.3 - As entidades sem finalidade de lucro são aquelas em que o resultado
positivo não é destinado aos detentores do patrimônio líquido e o lucro ou prejuízo são
denominados, respectivamente, de superávit ou déficit.
(...)
10.19.2.7 - O valor do superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta
Superávit ou Déficit do Exercício enquanto não aprovado pela assembléia dos
associados e após a sua aprovação, deve ser transferido para a conta Patrimônio Social.
10.19.2 - DO REGISTRO CONTÁBIL
10.19.2.1 - As receitas e despesas devem ser reconhecidas, mensalmente, respeitando os
Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial os Princípios da Oportunidade e
da Competência.
10.19.2.2 - As entidades sem finalidade de lucros devem constituir provisão em
montante suficiente para cobrir as perdas esperadas, com base em estimativas de seus
prováveis valores de realização, e baixar os valores prescritos, incobráveis e anistiados.
10.19.2.3 - As doações, subvenções e contribuições para custeio são contabilizadas em
contas de receita. As doações, subvenções e contribuições patrimoniais, inclusive as
arrecadadas na constituição da entidade, são contabilizadas no patrimônio social.
10.19.2.4 - As receitas de doações, subvenções e contribuições para custeio ou
investimento devem ser registradas mediante documento hábil.
10.19.2.5 - Os registros contábeis devem evidenciar as contas de receitas e despesas,
superávit ou déficit, de forma segregada, quando identificáveis por tipo de atividade,
tais como educação, saúde, assistência social, técnico-científica e outras, bem como,
comercial, industrial ou de prestação de serviços.
10.19.2.6 - As receitas de doações, subvenções e contribuições recebidas para aplicação
específica, mediante constituição ou não de fundos, devem ser registradas em contas
próprias segregadas das demais contas da entidade.
10.19.2.7 - O valor do superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta
Superávit ou Déficit do Exercício enquanto não aprovado pela assembléia dos
associados e após a sua aprovação, deve ser transferido para a conta Patrimônio Social.
10.19.3 - DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
10.19.3.1 - As demonstrações contábeis que devem ser elaboradas pelas entidades sem
finalidade de lucros são as determinadas pela NBC T 3 - Conceito, Conteúdo, Estrutura
e Nomenclatura das Demonstrações Contábeis, e a sua divulgação pela NBC T 6 - Da
Divulgação das Demonstrações Contábeis.
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005361/2007-51

10.19.3.2 - Na aplicação das normas contábeis, em especial a NBC T 3, a conta Capital
deve ser substituída por Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio Líquido, e a
conta Lucros ou Prejuízos Acumulados por Superávit ou Déficit do Exercício.
10.19.3.3 - As demonstrações contábeis devem ser complementadas por notas
explicativas que contenham, pelo menos, as seguintes informações:
a) o resumo das principais práticas contábeis;
b) os critérios de apuração das receitas e das despesas, especialmente com gratuidades,
doações, subvenções, contribuições e aplicações de recursos;
c) as contribuições previdenciárias relacionadas com a atividade assistencial devem ser
demonstradas como se a entidade não gozasse de isenção, conforme normas do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS)
As entidades beneficentes de assistência social – EBAS devem observar os
princípios fundamentais e normas brasileiras de contabilidade, e ainda, as exigências da
legislação previdenciária, devendo adotar, na escrituração contábil, o regime de competência.
Como visto, a Recorrente no período de 4/2004, 12/2004 e de 1/2005 a 12/2005
apresentou livros contábeis sem o devido registro no órgão competente e no período de 1/2006 a
12/2006, apesar de ter o registro no referido órgão, omitiu informações relativas às remunerações
pagas ou creditadas a todos os segurados, não atendendo as formalidades exigidas pela legislação
e, assim, descumprindo requisitos para fazer jus ao reconhecimento da imunidade.
Portanto, não prosperam as alegações de defesa.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital